Tribunal: TJMT
Processo: 1034651-89.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034651-89.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO CAMPESTRE TABGHA - CNPJ: 23.337.646/0001-64 (RECORRENTE), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), SANDRA DA COSTA CAMPOS - CPF: 474.300.951-00 (RECORRIDO), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167391589, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada nos autos, determinando o prosseguimento da execução, bem como a penhora imediata do valor de
R$ 5.402,57 (cinco mil e quatrocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)
, sob pena de penhora
on-line
em contas bancárias da executada.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A inaplicabilidade da Súmula 260 do STJ - A ausência de convenção condominial;

2)

A ausência de título executivo extrajudicial;

3)

A inaplicabilidade do Tema 492 do STF;

4)

A litigância de má-fé.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que a execução de título extrajudicial seja extinta, ante a ausência de título executivo válido.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque,
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei nº 9099/95, o referido recurso não deve ser conhecido
.

(TJMT - N.U 1055913-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) (grifei)

AÇÃO DE COBRANÇA -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado
.

2- Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 1001294-18.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E, POR ISSO, NÃO É PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PA. RI nº 00059486020168149001. Turma Recursal Permanente. Julgamento: 21/06/2017. Publicação: 30/06/2017. Relatora: Carmen Oliveira de Castro Carvalho). Destaquei.

O artigo 41, da Lei nº 9.099/95, preceitua:

“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”

No caso, constata-se que a recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamentos relativos à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que rejeita/não acolhe exceção de pré-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado
.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei nº. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.

(TJMT - N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.

(TJMT - N.U 1018706-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122, do FONAJE, preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da execução
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023